Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0746309-71.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WINTER BIANCCARDI NETO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por WINTER BIANCCARDI NETO, postulando a exclusão do seu nome dos processos n. 2002.07.1.003040-2, 2003-34.00.0210855 e 2004.01.1.072338-2, bem como de todos os demais registros policiais e judiciais porventura existentes contra ele no âmbito desta unidade federativa. Explicou que seu RG foi furtado no ano de 2001 e novamente em 2007 e apresentado por diversos criminosos no momento em que foram presos em flagrante, motivo pelo qual seu nome foi indicado como réu em inúmeros processos no Distrito Federal no Goiás, embora não tenha cometido tais delitos. Informou que já foi ajuizada outra revisão criminal sob o mesmo fundamento, a qual foi julgada procedente (processo n. 2016.00.2.038302-3), mas a presente diz respeito a feitos que não foram abrangidos naquela ação. É o relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, verifica-se que foi ajuizada anteriormente revisão criminal em favor do requerente, com pedido semelhante e julgado procedente. Confira-se a ementa do acórdão: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. AÇÃO INTENTADA SOB FUNDAMENTO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DOS DELITOS. EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE E RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA COMPROVANDO QUE AUTOR DOS DELITOS E O REQUERENTE NÃO SÃO AS MESMAS PESSOAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. É parte legítima para ajuizar revisão criminal quem tem seu nome lançado como réu em sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. 2. Havendo provas sólidas de que o requerente não é a pessoa que cometeu os crimes, de rigor a procedência da revisão criminal para corrigir o erro judiciário. 3. O erro acerca da identificação nominal do condenado não é apto a invalidar os processos, pois as sentenças condenatórias foram corretamente proferidas; sob pena de favorecer o verdadeiro autor dos delitos, cuja identidade civil resta pendente e, quando constatada, permitirá a retificação dos registros, não se anulando o processo ou modificando a sentença. 4. Revisão criminal admitida e julgada procedente. (Acórdão 1017581, 20160020383023RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 565/567) Pois bem. No caso, o impetrante não juntou documentos essenciais à compreensão da controvérsia, que indiquem quais são os processos que não foram abrangidos pela revisão criminal anterior, como andamento processual com seu nome como réu, certidão de trânsito em julgado, dentre outros. Nesse sentido, cumpre esclarecer que, embora tenha indicado expressamente o número de três processos na inicial, quanto ao primeiro, ação penal n. 2002.07.1.003040-2, em consulta ao andamento disponível no “site” deste Tribunal, constatou-se que o nome do requerente consta como “parte reabilitada” e que no respectivo processo de execução (2003.01.1.004844-5) foi juntado ofício comunicando o julgamento proferido na revisão criminal n. 2016.00.2.038302-3, determinando-se a exclusão do seu nome. Portanto, trata-se de feito que foi abrangido pela ação anterior. Quanto aos outros dois processos (2003-34.00.0210855 e 2004.01.1.072338-2), também foi realizada busca no site deste Tribunal, mas não foram sequer localizados. Acrescente-se que a consulta realizada ao nome do requerente no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, do Conselho Nacional de Justiça também não obteve retorno. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de cinco dias, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a apreciação do pedido liminar e do principal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 22 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator